Tribunal: TJSP
Processo: 1004171-63.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Aluguel de bem móvel – Acidente de trânsito – Coparticipação - Locadora que exige valor maior do máximo estipulado em contrato por descumprimento de cláusula – Boletim de ocorrência que deveria ser submetido em até três dias úteis a partir do acidente – Prazo impossível de ser

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Aluguel de bem móvel – Acidente de trânsito – Coparticipação - Locadora que exige valor maior do máximo estipulado em contrato por descumprimento de cláusula – Boletim de ocorrência que deveria ser submetido em até três dias úteis a partir do acidente – Prazo impossível de ser cumprido, pois documento só foi disponibilizado pela Polícia Militar após cinco dias úteis – Submissão do documento no primeiro dia útil subsequente da disponibilização – Cláusula evidentemente abusiva – Cobrança indevida lançada no cartão de crédito da locatária – Hipótese clara de má-fé – Devolução que deve ser em dobro – Dano moral configurado - Manutenção do valor fixado - Juros de mora que devem ser contados da citação – Recurso do requerido improvido.